Tribunal: STF
Processo: HC 145624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 3. Pretensão de acesso integral a feito diverso no qual se determinou interceptações telefônicas. 4. Suposta ofensa à Sumula 14/STF legitimamente afastada pelas instâncias inferiores. 5. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.